Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707515-39.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: KESIA DE BRITO ROSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S. A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Processo n° 0013261-14.2015.8.07.0009, em face de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração da Agravada, nos seguintes termos: “Indefiro a expedição de ofício requerida em id n. 180502437, uma vez que entendo que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Neste sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacífico desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outras, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC. 2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 478.328/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015) Observe-se, ainda, que no caso concreto não se vislumbram as exceções previstas no §2o do artigo 833 do CPC, pois não se trata de obrigação alimentar, tampouco de executado com rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente. À míngua de requerimentos, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exeqüente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis).” Após o prazo suspensivo de 1 ano, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exeqüente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUDe INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Em síntese, a Agravante defende a possibilidade de se penhorar parte da remuneração da Agravada, conforme jurisprudência do c. STJ e deste Tribunal de Justiça. Salienta que a regra da impenhorabilidade não é absoluta e defende a possibilidade de ser penhorar 30% das verbas de natureza alimentar, assegurando o mínimo existencial à devedora. Expõe que a Agravada aufere aproximadamente R$ 72.979,67 (setenta e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos) anuais e tem condições de pagar a dívida executada sem lhe afetar a dignidade. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora de 30% da remuneração da Agravada. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida à Agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018). No caso concreto, trata-se de cumprimento de sentença, no valor de R$ 157.037,54 (cento e cinquenta e sete mil, trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). No entanto, não há evidências de capacidade econômica da Agravada, pois embora tenha renda bruta anual considerável, conforme apontado nas Declarações de Imposto de Renda Ids. 104298391 e 104298393, sofre diversos descontos em seus rendimentos, de modo que o valor remanescente é imprescindível para a própria manutenção e dos filhos. Assim, a penhora pleiteada certamente comprometerá a subsistência da Agravada, pois, caso deferida, lhe sobrará valor insuficiente para custear as despesas usuais. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora